Tribunal: TJPA
Processo: 0001475-79.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001475-79.2016.8.14.0061

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MANOEL REIS SOARES RODRIGUES JUNIOR, ANA ROSA SILVA DE MAGALHAES DO ESPIRITO SANTO, ANNA MARIA MAGALHAES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO ALEGADA. DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS, contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno nos autos de Mandado de Segurança impetrado por A.M.M.R. e M.R.S.R.J. O embargante alega omissão sobre a decadência administrativa e a inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784/99 a atos inconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à alegação de que a Administração pode rever atos administrativos contrários à Constituição, mesmo após o prazo decadencial de 5 anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, e se tal prazo seria inaplicável em casos de flagrante inconstitucionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função integrativa, visando suprir omissão, contradição ou obscuridade, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

4. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, que apreciou de forma clara e fundamentada a decadência do direito de revisão de ato administrativo pela Administração Pública.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 se aplica mesmo a atos nulos, salvo má-fé, a qual não foi comprovada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

"Tese de julgamento": "O prazo decadencial de 5 anos para revisão de atos administrativos pela Administração Pública, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, aplica-se a atos que gerem efeitos favoráveis aos destinatários, salvo comprovada má-fé."

"Dispositivos relevantes citados": Lei nº 9.784/1999, art. 54.
"Jurisprudência relevante citada": STJ, AgInt no REsp 1940863, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 22/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
,
em face do Acórdão de (ID. nº 18353763), por meio do qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por A.M.M.R. e M.R.S.R.J.

Em suas razões, o embargante aduz, em síntese, os seguintes pontos:

(I) A pensão foi concedida corretamente, conforme a Portaria PS Nº 0556, de 14 de março de 2007, de acordo com os dispositivos legais pertinentes, com base em um percentual de 100% rateado entre os beneficiários;

(II) Ocorreu um erro administrativo durante a implantação da pensão, que resultou na majoração indevida do benefício, em decorrência da aplicação errônea da paridade, já extinta pela EC nº 41/03;

(III) A Administração detectou o erro e comunicou aos beneficiários, indeferindo o pedido de manutenção dos valores;

(IV) Defende-se que, embora o art. 54 da Lei nº 9.784/99 preveja o prazo decadencial de 5 anos para a Administração anular seus próprios atos, este prazo não se aplicaria a situações em que o ato em questão contraria frontalmente a Constituição Federal, como no presente caso.

(V) Sustenta-se, ainda, que a jurisprudência do STF e do STJ é consolidada no sentido de que atos inconstitucionais flagrantes não podem ser estabilizados pelo decurso do prazo decadencial, citando precedentes que afastam a decadência em tais hipóteses.

O embargante, ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão apontada e, subsidiariamente, que seja prequestionada a matéria para fins de recurso às instâncias superiores.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 19037885).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu,
em que pese argumentação lançada nos aclaratórios, não vislumbro razão ao embargante.

Em que pese incontroverso o equívoco da Administração Pública ao conceder pensão por morte com renda mensal inicial baseada em paridade remuneratória, o que perdurou por mais de oito anos, infere-se que a revisão do ato administrativo restou demasiadamente tardia, de modo que ultrapassado o prazo previsto no artigo 54 da Lei n. 9.784/1999:
"O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé".

Nesse sentido, é sedimentada a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. PRAZO QUINQUENAL. REVISÃO DE PROVENTOS/PENSÕES. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVER ATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÕES CONTÍNUAS. TERMO INICIAL. DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO. ART. 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 em relação ao direito de anular tanto atos nulos quanto anuláveis, quando decorram efeitos favoráveis aos destinatários. Precedentes
: AgRg no AgRg no AREsp 676.880/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 19/12/2018; AgRg no AREsp 586.448/RJ, Rel. Min. Assussete Magalhães, Segunda Turma, DJe 30/3/2016. 2.
Tratando-se de vantagem indevida recebida mês a mês, o prazo decadencial se renova a cada pagamento, porquanto o termo inicial da decadência, nesses casos, é a data do primeiro pagamento indevido, conforme disposto no § 1º do art. 54 da Lei n. 9.784/1999
. Precedentes: REsp 1.758.047/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/11/2018. 3. Na hipótese, à incorporação dos quintos desde 1996, e a Gratificação de Estímulo à Docência (GED), instituída pela Lei nº 9.678/1998, foi incluída no cômputo dos quintos em momento posterior, ou seja, a partir de 2006, sendo assim, o início do prazo decadencial, em relação à análise da legalidade da inclusão da GED no cômputo dos quintos, teve seu início em 2006, e a notificação acerca da exclusão dos seus proventos ocorreu em 2019, está, de fato, caracterizada a decadência administrativa. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1940863 SE 2021/0163165-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO EM CARGO DIVERSO DO ORIGINAL. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO.
PODER/DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE REVER E ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS QUANDO EIVADOS DE ILEGALIDADE. EFEITOS FAVORÁVEIS AO SERVIDOR. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA
. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o autor, Servidor Público aposentado, se insurge contra a redução do seu benefício previdenciário decorrente de reposição ao Erário, determinada em virtude de constatação de que houve o reenquadramento equivocado do Servidor. 2. Colhe-se da sentença que o ato de aposentadoria do Servidor se deu em 1991, e em 2002 foi ele reenquadrado em cargo diverso do original, por ocasião da opção pela carreira previdenciária da Lei 10.355/2001. 3.
É firme a jurisprudência desta Corte de que o poder/dever da Administração Pública de rever e anular seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade e dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários, está sujeito ao prazo decadencial quinquenal. 4. Interpretando o art. 54 da Lei 9.784/99, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão no sentido de que a autotutela administrativa dos atos - anuláveis ou nulos - de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários está sujeita ao prazo de decadência quinquenal (REsp. 1.157.831/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 24.4.2012).
5. Portanto, tendo em vista que o reenquadramento do Servidor se deu em 2002 e, conforme informações da sentença, a Administração Pública instaurou o processo de revisão em 2013, verifica-se configurada a decadência do direito da Administração rever o ato. 6. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1708108 RJ 2017/0289111-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Da mesma forma, pronuncia-se esta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ACARRETOU NA ANULAÇÃO DO ATO DE INCORPORAÇÃO DO APELADO AO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.
PRAZO DECADENCIAL DE 05 (CINCO) ANOS PREVISTO NO ART. 54 DA LEI 9784/99 CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR O ATO COM EFEITOS FAVORÁVEIS AO BENEFICIÁRIO DO ATO.
ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO APELADO QUE AFASTARIA A INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O Apelante anulou o ato de incorporação do Apelado ao efetivo da Polícia Militar do Estado do Pará por constatar que foi ultrapassado o limite de idade. 2. Por motivos de conveniência e oportunidade ou em razão de vícios no procedimento, tal como o que se discute na presente demanda, é possível que a administração pública reveja seus próprios atos, ressalvando-se em todos os casos a apreciação dos aspectos de legalidade pelo Poder Judiciário. 3.
Contudo, o Poder-dever de revisão dos atos administrativos pela própria administração pública não é ilimitado, e, no tocante à limitação temporal, quando a anulação implicar em prejuízo aos beneficiados pelo ato, deve ser observado o prazo decadencial de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 54 da Lei 9784/99, salvo comprovada má-fé.
4. Não há como acolher o argumento de que houve má-fé do Apelado, uma vez que não há notícias de que tenha omitido a sua idade durante a participação no certame, tendo a propósito, afirmado em depoimento pessoal no processo administrativo que “sempre apresentou sua identidade civil em todas as fases do concurso”, circunstância que não é contestada pelo Apelante. 5. Eventual falha no controle e checagem dos dados documentais por parte da banca contratada para realização do certame ou pelo próprio Apelado não pode ser revertida contra o Apelado como má-fé de sua parte, uma vez que este sempre apresentou os documentos pessoais quando solicitado. 6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00005483020168140024, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2020)

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DE PROVENTOS. TESE DE DECADÊNCIA
. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DA IMPETRANTE. RECORRENTE QUE BUSCA A MANUTENÇÃO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE EM MOMENTO ANTERIOR À REVISÃO ADMINISTRATIVA.
DECADÊNCIA. PRESTÍGIO À SEGURANÇA JURÍDICA
, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASSERÇÃO PROFÍCUA. PARTE QUE, POR
APROXIMADAMENTE OITO ANOS, GOZOU ININTERRUPTAMENTE DE PENSÃO POR MORTE CUJO VALOR MENSAL ENCONTRAVA-SE BASEADO NO INSTITUTO DA PARIDADE
.
INEGÁVEL ERRO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA, CONTUDO, DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ARTIGO 54 DA LEI N. 9.784/1999 PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ PELA PENSIONISTA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA QUE DEVE SER CONCEDIDA
. "'Por força do disposto na Lei n. 9.784, de 1999, 'o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé' (art. 54, caput).

Preceitua ela que, 'no caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento' (§ 1º). Na Lei está positivado o princípio da segurança jurídica ( CR, art. 5º, inc. XXXVI)' (Apelação Cível n. 2013.000198-5, da Capital, Relator: Des. Subst. Paulo Ricardo Bruschi, julgada em 16/6/2015)."
(TJSC, Apelação / Reexame Necessário n. 0807706-35.2013.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 28-6-2016)"(TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0899072-58.2013.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 18-08-2022). RECURSO PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5132780-32.2022.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. André Luiz Dacol, Quarta Câmara de Direito Público, j. 07-03-2024).

(TJ-SC - Apelação: 5132780-32.2022.8.24.0023, Relator: André Luiz Dacol, Data de Julgamento: 07/03/2024, Quarta Câmara de Direito Público)

Por mais que a coisa julgada tenha assento constitucional, assim como os regramentos previdenciários, o instituto da segurança jurídica - como um todo - ressoa como de imperiosa observância e ponderação. Ora, "o essencial é que a própria fixação de prazos opera em favor da estabilidade das situações jurídicas e da eliminação de incertezas. O que se prestigia, em outras palavras, é o princípio da segurança jurídica" (ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica entre Permanência, Mudança e Realização no Direito Tributário. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2011. p. 347).

Na hipótese dos autos, aliás, sequer há como ventilar a eventual existência de má-fé das embargadas (elemento essencial para a desconsideração do prazo decadencial como causa impeditiva à revisão de ato administrativo, conforme item"2"da ementa do RE 817.338/DF, de Relatoria do Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, julgado pelo Tribunal Pleno em 16.10.2019), visto que os vícios no cálculo e subsequentes pagamentos, que perduraram por mais de oito anos, partiram, direta e confessadamente, da autarquia previdência, ainda que estivesse em posse de todo o histórico funcional do instituidor do benefício e soubesse dos claros termos da decisão proferida em ação revisional.

Não se pode olvidar ainda que, atrelado à segurança jurídica, está a estabilidade das relações e a proteção à confiança, ressaltada quando o ato" errôneo" advém da própria Administração Pública, sem maiores influências do particular.

A propósito:

A segurança jurídica tem muita relação com a ideia de respeito à boa-fé. Se a Administração adotou determinada interpretação como a correta e a aplicou a casos concretos, não pode depois vir a anular atos anteriores, sob o pretexto de que os mesmos foram praticados com base em errônea interpretação. Se o administrado teve reconhecido determinado direito com base em interpretação adotada em caráter uniforme para toda a Administração, é evidente que a sua boa-fé deve ser respeitada. Se a lei deve respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, por respeito ao princípio da segurança jurídica, não é admissível que o administrado tenha seus direitos flutuando ao sabor de interpretações jurídicas variáveis no tempo.

Segundo J. J. Gomes Canotilho (2000:256),

"o homem necessita de segurança para conduzir, planificar e conformar autônoma e responsavelmente a sua vida. Por isso, desde cedo se consideravam os princípios da segurança jurídica e proteção à confiança como elementos constitutivos do Estado de direito. Estes dois princípios - segurança jurídica e proteção à confiança - andam estreitamente associados, a ponto de alguns autores considerarem o princípio da proteção da confiança como um subprincípio ou como uma dimensão específica da segurança jurídica. Em geral, considera-se que a segurança jurídica está conexionada com elementos objetivos da ordem jurídica - garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito - enquanto a proteção da confiança se prende mais com as componentes subjetivas da segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos actos".

Na realidade, o princípio da proteção à confiança leva em conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera que os atos praticados pelo Poder Público sejam lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela própria Administração e por terceiros.

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. p. 127-128. E-book - grifou-se).

De mais a mais, não merece prosperar o argumento levantado pelo embargante, no sentido de que não se aplica a decadência quando há evidente inconstitucionalidade.

Explico.

Neste momento, cumpre-me realizar o
distinguishing
do precedente invocado pelo embargante, a saber, o julgamento do Recurso Extraordinário nº 817.338, representativo de controvérsia do Tema 839, em relação ao caso concreto aqui discutido, com ementa a seguir transcrita:

Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política.

Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese.

1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64).

2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.

3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes.

4. Recursos extraordinários providos.

5. Fixou-se a seguinte tese: "No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas."

(RE 817338, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-190 DIVULG 30-07-2020 PUBLIC 31-07-2020). (Grifos aditados).

A
ratio decidendi
contida no julgamento do representativo de controvérsia do Tema 839 reside na possibilidade de revisão do ato de concessão de anistia política, nos moldes do art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias mesmo após o decurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos diante de inequívoca inconstitucionalidade do ato de concessão.

Assim, o precedente trazido tem sua aplicabilidade restrita à revisão das anistias concedidas a Cabos da Aeronáutica com base na Portaria nº 1.104/1964, o que, por óbvio, não é o caso dos autos.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessária que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 19/11/2024